Tribunal: STF
Processo: MS 38142
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA. no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
a) Desde o início dos trabalhos da CPI DO COVID, em 04 de maio de 2021, a prefalada Comissão realiza a tomada de depoimento de diversas autoridades, analisa Pedidos e Requerimentos dos Senadores integrantes e decide sobre pedidos de quebra de sigilo, inclusive sobre prisão;
b) Por consequência, o Senador Humberto Costa protocolizou o Requerimento n.º 1210/2021, por meio do qual requereu ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, através da quebra de sigilo financeiro, o Relatório de Inteligência Financeira – RIF da empresa VTC Operadora Logística LTDA., ora impetrante, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 até o presente momento;
c) Concomitantemente, o Senador Alessandro Vieira também requereu a quebra de sigilos telefônico e telemático a partir de abril de 2020, além de ter requerido a quebra de sigilos financeiro e fiscal a partir de 2018 da empresa VTC Operadora Logística LTDA;
d) os Requerimentos de nº 1210/2021 e n.º 1094/2021 apresentam fundamentos genéricos e que atingem períodos anteriores à crise gerada pela Pandemia da COVID-19, razão pela qual são inaptos a embasar decisão de quebras dos sigilos da impetrante; 
e) na Sessão do dia 03 de agosto de 2021, após o Presidente apresentar os 132 Requerimentos de forma absolutamente genérica e sem averiguar a real necessidade das quebras de sigilo em cada um dos casos apresentados, entendeu, a Comissão Parlamentar de Inquérito, por maioria, pelo deferimento de todos os pedidos, inclusive os itens n.º 89, 120 e 121 para determinar as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemático da impetrante, VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA. referente ao período de 1ª de janeiro de 2018 até o presente momento das quebras de sigilos fiscal e financeiro e a partir do mês de 2020 das quebras de sigilos telefônico e telemático;
f) inobstante alguns Senadores tenham esclarecido sobre a necessidade de destaque dos pedidos de quebra de sigilo, o Presidente da Comissão, Senador Omar Aziz, simplesmente ignorou os destaques do Senador Marcos Rogério, incluindo os Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021, sob exame, e aprovou as quebras de sigilos em desfavor da ora impetrante por meio de aprovação em bloco, aprovando em menos de um segundo, sem sequer ouvir os integrantes da Comissão;
g) os Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 aprovados, além de não possuírem qualquer correlação com o objeto de investigação no âmbito da CPI DA PANDEMIA, possuem amplitude nas quebras de sigilos financeiro e fiscal da ora impetrante, causando verdadeira devassa na esfera de sigilos bancários constitucionalmente previstos;
h) há claro limite material e formal imposto às Comissões Parlamentares de Inquérito na condução de investigações para se permitir o afastamento da inviolabilidade do sigilo financeiro, pois é imperativo que o alvo do requerimento seja direta e formalmente investigado por condutas comissivas ou omissivas que foram delimitadas no requerimento de instalação da CPI, o que não é o caso;
i) no caso vertente, não houve sequer motivação para fundamentar os pedidos de quebras de sigilo financeiro e fiscal em desfavor da ora impetrante, especialmente no que concerne ao período pleiteado na quebra de sigilo financeiro que foge ao largo do objeto de investigação da CPI DA PANDEMIA;
j) o único fundamento para subsidiar os Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 repousam em suposta reportagem veiculada na imprensa – sequer referenciada – que levantou suposições sobre indícios de irregularidades no contrato firmado com o Ministério da Saúde, em que o então Diretor de Logística, Roberto Dias, teria intermediado referida contratação por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica;
k) o contrato em exame, utilizado para fundamentar as quebras de sigilo financeiro e fiscal da ora impetrante, não possui qualquer indício sobre as irregularidades veiculadas na imprensa, aliado ao fato de que a motivação dos Requerimentos apenas reside na suposição de que a empresa VTCLOG, ora impetrante, teria sido contratada para prestar serviços em favor do Ministério da Saúde para a política nacional de imunização e que teria cometido irregularidades, sem sequer mencioná-las;
l) A questão reside no fato de a impetrante ser uma organização que possui 33 (trinta e três) anos de funcionamento ininterrupto prestados no campo da logística e alcançou o posto de maior centro logístico da América Latina na cadeia de frio;
m) São mais de 1.000 empregos diretos, mais de 1.000 indiretos, um Centro de Distribuição e Armazenagem de 45.000m² de infraestrutura, com 12.500 posições porta-paletes de área refrigerada (composta por câmaras frias de 2°C a 8°C, -22°C, -35°C, e ultrafreezers a -70°C) e 30.500 posições porta-paletes de área climatizada, além de frota própria de 150 veículos refrigerados;
n) desde o início da Pandemia da COVID-19, para atender as crescentes demandas do Ministério da Saúde, a impetrante majorou significativamente seu time de colaboradores e vem trabalhando 24h por dia, um volume de trabalho muito além do contratado, com objetivo de melhor atender ao País neste período de crise severa;
o) Mesmo com todas as dificuldades, o fornecimento de medicamentos, álcool em gel, testes PCR e rápidos, máscaras, luvas, aventais, respiradores, concentradores de ar, e, desde janeiro de 2021, vacinas, não parou um minuto sequer durante a Pandemia, sendo também responsável pela distribuição de oxigênio e usinas de oxigênio conforme demandas do Governo;
p) no período compreendido entre 18/01/2021 e 27/07/2021, foram distribuídas 150.821.718 (cento e cinquenta milhões oitocentos e vinte e um mil setecentos e dezoito) vacinas da COVID-19 em todos os Estados da Federação;
q) o pedido de quebra de sigilo foi deferido por período muito anterior à crise sanitária, o que corrobora a necessidade de suspensão do mencionado ato, já que a dita CPI diz respeito às possíveis ações irregulares no período pandêmico que somente chegou ao Brasil em 2020;
r) O vazamento de dados e informações relacionadas à VTCLOG obviamente prejudicará a reputação da empresa no mercado em que atua e gerará um desperdício adicional de energia para, diariamente, prestar explicações à mídia, desviando o foco necessário neste momento para uma atuação de excelência no combate à Pandemia. O dano mais sério, entretanto, é que essa verdadeira campanha difamatória coloca em risco a própria sobrevivência da impetrante;
s) os Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021, todos aprovados em 03/08/2021, sem qualquer indicativo da prática de ilícito, sem mencionar os exatos fatos que justificam a violação de preceito constitucional e sem qualquer fundamentação ou motivação, além de demasiadamente absurdos, ocasionarão riscos insuperáveis à logística que tem sido empreendida na distribuição de vacinas ao longo do território nacional;
t) a primeira tentativa de contratação dos Correios ocorreu em 2015 com dispensa de licitação, cujo contrato foi firmado pelo valor anual de R$ 152.737.843,87 (cento e cinquenta e dois milhões setecentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos);
u) considerando o fracasso da contratação dos Correios, o Ministério da Saúde se viu compelido a convocar a VTCLOG a continuar atuando por meio de contratos emergenciais, haja vista não ter concluído o processo licitatório necessário, que só foi concretizado em 23/01/2018, com a publicação do Edital;
v) A impetrante iniciou a execução do Contrato n.º 59/2018 com 150 colaboradores; uma área de 25.000m² destinada a alocar 19.000 posições porta-paletes (refrigerado e climatizado, conforme previsão contratual). Atualmente, a empresa conta com 400 colaboradores, uma área total de 50.000 m² e 43.000 posições porta-paletes, o que ensejou aditivos contratuais e tratativas junto ao Governo Federal para atender à demanda gerada pela crise;
w) e a impetrante não praticou e nem é acusada de crime; logo, seu direito líquido e certo quanto ao sigilo de seus dados financeiros e fiscais foi violado pela autoridade impetrada, sujeitando-se ao controle desse c. Supremo Tribunal Federal.
Postula-se, assim, que se defira “o pedido liminar e determine a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09”.
No mérito, “com fulcro no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, requer-se seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente pelo colegiado desse c. STF, com a confirmação da liminar deferida e com a consequente declaração de nulidade da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 03/08/2021, no que tange à aprovação dos Requerimentos n.º 1210/2021, 1094/2021 e 1106/2021 que determinaram as quebras de sigilo financeiro, fiscal, telefônico e telemático”.
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.
Na sequência, a impetrante apresentou nova manifestação, na qual informa que já houve a quebra do sigilo, razão pela qual requer sejam adotadas as seguintes providências, in verbis:
5. consequentemente, considerando que os dados já foram divulgados, que determine o lacre e a indisponibilidade de todo o material coletado com as quebras dos sigilos, até o julgamento do Mandado de Segurança; 
6. alternativamente, para o caso de indeferimento ou deferimento parcial, que determine a absoluta confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, os quais somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa; 
7. por derradeiro, que determine a remessa das informações sigilosas vazadas à Polícia Federal e à Polícia Legislativa para que apurem a inobservância do caráter secreto, confidencial e reservado de documentos sigilosos, nos termos do art. 144 do RISF e dos arts. 325 e 330 do Código Penal.
É relatório. Decido.
Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas, uma vez que, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002)
É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello , DJ de 16/2/2001, in verbis :
- O sigilo bancário , o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria , a quebra do sigilo bancário , do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico , relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional ( ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência ( CF , art. 5º, XXXV).
As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais ( RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (RTJ 173/808 grifos do autor).
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto e, para tanto, reproduzo a fundamentação exarada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:
33. Conforme consta na justificação do Requerimento nº 01210/2021, de 30.06.2021, do Senador HUMBERTO COSTA, a quebra de sigilos financeiros, fiscais, telefônico e telemático da empresa impetrante, fundou-se em notícia vinculada à imprensa, onde veiculou que a impetrante teria firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidade. Na oportunidade, o então Diretor de Logística, Roberto Dias, intermediou a contratação da empresa por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica. 
34. Foi constatado também, que a impetrante tem histórico de contratos com a administração pública e já protagonizou investigações por superfaturamento e suspeitas de corrupção. Em 2004, o Ministério Público determinou investigação contábil e fiscal contra a empresa e seus sócios. O objeto da investigação eram contratos de prestação de serviços para o fornecimento de passagens aéreas, transporte e armazenamento de cargas do Ministério da saúde. 
35. No início dos anos 2000, após uma sindicância do Ministério das Relações Exteriores detectou fraudes envolvendo a empresa Voetur e outros atores, que indicavam prejuízos para os cofres públicos de mais de 100 milhões de reais. E em 2017, a Voetur também foi alvo de investigações no Tribunal de Contas da União, por irregularidades nos contratos com a FUNASA, especialmente nos termos aditivos. 
36. É evidente, portanto, a necessidade imperiosa de se obterem provas e documentos que cabalmente demonstrem a participação efetiva da impetrante em possíveis irregularidade no âmbito do combate a pandemia entre a empresa impetrante e o Ministério da Saúde. 
37. Uma das principais missões de uma CPI é obter informação para fiscalizar o Poder Executivo e aprimorar a legislação. É do interesse da sociedade, que já sofre a perda de centenas de milhares de vidas, conhecer as eventuais razões por trás das estratégias de política externa equivocadas e mudanças bruscas de rumos, conforme explicitado acima, que podem ter contribuído para milhares dessas mortes. 
38. Lembrando que a investigação e escrutínio da conduta de homens públicos e de particulares é atividade própria e elementar do Congresso, especialmente para apurar se houve violação da confiança pública depositada pela população. 
39. Ademais, o impugnado requerimento com sua fundamentação robusta, é documento público, previamente distribuído aos parlamentares e disponibilizado para acesso geral, ressalvado, neste último caso, elementos de caráter sigiloso, e, durante a sessão de votação, não se levantou qualquer objeção à sua aprovação, já que a medida, devidamente motivada, mostrou-se essencial aos trabalhos da comissão. 
Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que [a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJ de 29/9/04).
In casu, colhe-se das informações prestadas a existência de elementos objetivos, vinculados ao objeto da investigação, oriundos de notícia divulgada pela imprensa, de que a impetrante teria firmado contrato com o Ministério da Saúde com indícios de irregularidade, apontando-se que o então Diretor de Logística, Roberto Dias, teria intermediado a contratação da empresa por um preço 1.800% maior do que o recomendado pela área técnica.
Elucidou-se, ainda, que: a) a impetrante tem histórico de contratos com a administração pública e já protagonizou investigações por superfaturamento e suspeitas de corrupção; b) No início dos anos 2000, após uma sindicância do Ministério das Relações Exteriores detectou fraudes envolvendo a empresa Voetur e outros atores, que indicavam prejuízos para os cofres públicos de mais de 100 milhões de reais; c) em 2017, a Voetur também foi alvo de investigações no Tribunal de Contas da União, por irregularidades nos contratos com a FUNASA, especialmente nos termos aditivos.
Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada por meio dos Requerimentos n. 1.210, 1.094 e 1.116/2021, quanto ao seu objeto.
No tocante ao aspecto temporal, porém, as quebras de sigilo, segundo informações prestadas, não atendem ao que foi delimitado nos referidos requerimentos, em especial o de n. 1.210/2021, que abrange período anterior ao da Pandemia da COVID-19, remontando a 1º de Janeiro de 2018, o que, a toda evidência, extrapola o objeto da investigação da CPI em apreço, razão pela qual, neste ponto, é imperiosa a concessão da liminar neste ponto.
Nesse sentido, quanto à limitação temporal, as quebras do sigilo denotam contornos de abuso e malferimento às garantias fundamentais suscitadas neste writ, tendo em vista que a CPI da Pandemia foi criada 
“[...] com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus”.
Com efeito, os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, circunscrevem-se ao período da calamidade pública causada pela Pandemia de Covid-19, cujo reconhecimento formal pelo Estado brasileiro deu-se com a publicação do Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020.
Como bem pontuado pelo eminente Ministro Edson Fachin, ao apreciar a Medida Cautelar no Mandado de Segurança 38114, “a extensão do período de quebra para alcançar informações “desde o início de 2018” extrapola o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada especificamente para apurar “as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”. São, portanto, informações extemporâneas e, assim, impertinentes ao objeto da CPI, devendo ser o seu sigilo preservado” (decisão publicada no DJe de 04/08/2021).
Outra garantia a ser assegurada no presente mandamus diz respeito à absoluta confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilo. O perigo de dano irreparável funda-se no iminente compartilhamento dos dados sigilosos da impetrante.
Acolho, nesse ponto, o pedido de tutela quanto à necessidade de se preservar a confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, os quais somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa.
Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009 c/c art. 203, § 1º, do RISTF, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, referente à extensão da quebra dos sigilos ao período anterior à pandemia.
Portanto, defiro parcialmente o pedido liminar, para que o termo inicial da quebra de sigilo determinada pela CPI da Pandemia, em relação à impetrante, seja o dia 20 de março de 2020.
Por fim, acolho o pedido de tutela quanto à necessidade de se preservar a confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, os quais somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei.
Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator